Tribunal: TJDFT
Processo: 0000141-09.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verificado nos autos, que as provas colacionadas são suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade delitiva, a condenação penal pelo crime disposto no artigo 155, §1o e §4o, inciso I e IV, do Código Penal (furto majorado por ter sido praticado durante o repouso noturno e qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo), é medida que se impõe, afastando-se o pleito absolutório.
2. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.